Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MATERIAL APREENDIDO. METRAGEM SUPERIOR À DEFINIDA NO PROTOCOLO ICMS 85/2011. MATÉRIA-PRIMA. CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONVÊNIO ICMS 52/2017. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Protocolo ICMS 85/2011 prevê que “Nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM / SH - , destinadas aos estados signatários, fica atribuída ao contribuinte industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - relativo às operações subsequentes.”

2. O item 27 do anexo único do referido Protocolo dispõe que constam como materiais sujeitos à substituição tributária do ICMS “ladrilhos de mármores, travertinos, lajotas, quadrotes, alabastro, ônix e outras rochas carbonáticas, e ladrilhos de granito, cianito, charnokito, diorito, basalto e outras rochas silicáticas, com área de até 2m2”. O referido anexo classifica tal item, segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado (NCM/SH), como 68.02.

3. Na hipótese, nota-se que as chapas constantes das notas fiscais estão classificadas nas posições 68.02 e 68.10, razão pela qual não estão submetidas ao regime da substituição tributária, porquanto possuem área superior àquela prevista no item 27 do anexo único do Protocolo ICMS 85/2011.

4. A nulidade dos autos de infração deve ser também reconhecida pelo fato de que as chapas comercializadas pela empresa se destinavam à industrialização e transformação em outros produtos, de modo que a mercadoria de saída não seria idêntica à de entrada.

5. Ainda que o Convênio ICMS 52, de 7 de abril de 2017, se trate de norma posterior à época do lançamento da infração tributária, o referido normativo legal deve ser aplicado a fim de beneficiar o contribuinte, segundo dispõe o art. 106, I, do Código Tributário Nacional.

6. Recurso conhecido e não provido.